Tribunal: TCU
Processo: 007.314/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901212025, modalidade Pregão e Uasg 179087 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de secretariado, recepção e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, e, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, dar ciência ao Banco Central do Brasil (Bacen) sobre as impropriedades e falhas identificada no Pregão Eletrônico 90121/2025, juntar cópia do Acórdão ao processo TC Processo 006.649/2026-2 , informar ao Bacen e ao representante o teor deste Acórdão e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.314/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Erivane Afonso de Oliveira (021022/OAB-PA) e Erivaldo Junior Afonso de Oliveira, representando Paraiso Comercio e Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Banco Central do Brasil (Bacen), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90121/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. acolhimento das justificativas da empresa vencedora sobre o seu descumprimento da reserva de cotas para pessoas portadoras de deficiência (PCD) e reabitados da Previdência Social (art. art. 63, IV, e 116 da Lei 14.133/2021; art. 93 da Lei 8.213/1991) sem que o licitante demonstrasse de forma cabal tentativas de seu cumprimento, mediante as medidas sugeridas em cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (utilização de canais junto a entidades de referência e unidades especializadas do Sistema Nacional de Empregos - Sine, do MTE e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), ou de outras medidas igualmente ou mais assertivas, como processo de seleção pública, medidas que proporcionariam melhor cumprimento do princípio da eficiência e maior efetividade da política pública pertinente.